Tribunal: TJDFT
Processo: 0721556-24.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. SERASA LIMPA NOME. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. DEVER MÍNIMO DE CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. AFASTADA A RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos em desfavor de SERASA S.A. para retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes pelo pagamento das dívidas pendentes, bem como a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais causados.
2. Em suas razões recursais, alega que não incorreu em erro no pagamento das dívidas, uma vez que havia evidências de que a negociação era realizada com a recorrida, contudo através do próprio site oficial da SERASA foi encaminhada para o contato com os estelionatários, restando comprovada a culpa da recorrida, pela insegurança e a fragilidade da proteção dos seus dados. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça (ID 58253679). Contrarrazões apresentadas (ID 57018365).
4. No caso dos autos, a parte requerente narra que entrou na página da recorrida e aderiu a programa de negociação de débitos em aberto, sendo a ela apresentado o débito total no valor de R$ 9.065,64 (nove mil e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), que, com o desconto do programa, poderia ser quitado por R$ 1.813,72 (mil oitocentos e treze reais e setenta e dois centavos). Afirma que, após a realização da quitação do referido valor por meio de PIX, não obteve mais resposta da recorrida.
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. À vista da hipossuficiência do consumidor, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova, tendo em vista que a parte recorrida dispõe de maiores condições de apresentar as provas acerca da eventual (ir)responsabilidade pela fraude perpetrada em desfavor da recorrente (CPC, art. 373, § 1o, do CPC).
6. A parte recorrida demonstrou que o acordo não foi formalizado na sua plataforma. Para tanto, comprovou a existência dos telefones oficiais de contato em seu site, bem como a autenticidade desses contatos, verificados com selo de segurança no Whatsapp (ID 57018365 - Pág. 14), caracteres que não se observam do telefone de contato do terceiro com quem a recorrente negociou suas dívidas (IDs 57018365 - Pág. 4).
7. Não restou comprovado pela recorrente que a fraude ocorreu no ambiente virtual da SERASA ou por meio de seus agentes. A própria recorrente junta mensagens recebidas no seu celular com oferta de desconto para pagamento dos débitos perante a SERASA. Contudo, os links das mensagens redirecionam a sites e números que não correspondem àqueles encontrados no site oficial da parte recorrida (IDs 57018177 - Pág. 1-2). No caso, como bem registrado na sentença, a recorrente “não procedeu às mínimas cautelas na verificação do contato de atendimento e do acordo de dívidas negociadas durante o atendimento com o suposto funcionário da empresa”, especialmente na realização da transferência de valores, quando o beneficiário era identificado pelo nome de uma pessoa, cujo lugar deveria ser a empresa credora ou SERASA (57018189 - Pág. 4).
8. O acervo probatório leva a crer que a parte recorrente foi vítima de engenharia social perpetrada por terceiro, excluindo, portanto, qualquer responsabilidade da parte recorrida. Registre-se, ainda, que não há elementos evidenciando que o vazamento dos dados da parte recorrente foi realizado por meio dos sistemas ou funcionários da parte recorrida. Em consequência, fica afastada a possibilidade de ressarcimento ou reparação de quaisquer espécies a ser prestada pela recorrida em favor da recorrente.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.